Tribunal: TJDFT
Processo: 0711027-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711027-30.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDO CHRISTIANO DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: KATIA MARIA PINTO ROCHA RECORRIDO: MARCIA MARIA PAULISTA ROQUETE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 509: Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. 2. Já tendo sido a matéria objeto de análise, com a consequente homologação do laudo pericial, transitado em julgado, observa-se a preclusão consumativa, não havendo se falar em nova liquidação de sentença. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 3o e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 493, caput, asseverando ser devida a reforma do decisum objurgado, com o deferimento da revisão do valor mensal da locação relativa às parcelas vencidas após a homologação do laudo, ao argumento de que se trataria de fato novo. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se o REsp n. 2.120.567/MG (relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 26/4/2024). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.481.689/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 3o e 493, caput, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em tela, a ordem e a forma de atualização do débito foram fixadas, na sentença/acórdão transitado em julgado (ID 37381428 - Págs. 11 e 12). O título judicial foi liquidado, por arbitramento, apontando o valor devido e homologado (decisão de ID 37382891 – fls. 1/4). Dessa forma, já tendo sido a matéria objeto de análise, com a consequente homologação do laudo pericial, transitado em julgado, observa-se a preclusão consumativa, não havendo se falar em nova liquidação de sentença (ID 60584681 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024